Tribunal: STF
Processo: Rcl 65998
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Gianelli Martins Advogados, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0021772-80.2015.5.04.0026, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252- RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Tiê Mineoka Berberian, advogada vinculada à parte reclamante por meio de contrato de associada de prestadora de serviços, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, sob a alegação de fraude para burlar a legislação trabalhista, sem, contudo, realizar qualquer prova de vício de vontade. 



    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Porém, aduz que a 3ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região reformou a sentença e declarou o vínculo de emprego entre a advogada e a sociedade, determinado que nova sentença fosse proferida. 



    4. Relata que, após nova sentença julgando o pedido procedente, as partes interpuseram recurso ordinário, ao qual foi negado provimento, mantendo o reconhecimento do vínculo, sendo que foi interposto o recurso de revista, o qual aguarda o julgamento de agravo de instrumento, não havendo trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    5. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF. 



    6. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos da Ação Trabalhista nº 0021772-80.2015.5.04.0026, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedentes os pedidos para cassar definitivamente o ato reclamado.



    7. Em 27/02/2024, proferi despacho determinando a instrução da presente reclamação (e-doc. 12).



    8. O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 16).



    9. Determinada a citação da parte beneficiária, essa foi frustrada (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido. 



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    12. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    13. No ensejo, consigno que a ausência de citação da parte beneficiária, Tiê Mineoka Berberian, não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 



    (Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).



    14. Ademais, registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPFnº324. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).



    15. Pelas razões expostas, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. 



    16. Como visto, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 



    17. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    18. No caso em tela, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, impondo transcreverem os seguintes trechos da decisão (e-doc. 7, p. 6-10):



    “Dito isso, vê-se, nos termos da petição inicial, que a reclamante trabalhou para a reclamadas de 03.11.2011 a 20.12.2013, exercendo a função de Advogada e percebendo remuneração mensal de R$ 2.795,00. 



    A reclamada, na defesa (Id. c28f02d, pág. 5-12), negou a pretensão, afirmando que a autora, em um primeiro momento, era associada e, a partir de agosto de 2012, mediante a concordância dos demais sócios, passou a fazer parte do quadro societário da empresa. Referiu que a demandante prestava serviços advocatícios para o cliente CNA, atuando exclusivamente nos processos trabalhistas, com autonomia na execução de suas funções. Acrescentou que a atividade é absolutamente independente, não estando submetida a qualquer espécie de controle de horário ou obediência de ordens emanadas de superiores hierárquicos.



    Saliente-se, por oportuno, que o onus probandi não é o dever de provar, que não está afeto a nenhuma das partes. A prova é um ônus ou encargo no sentido de condição para atingir o resultado que se deseja na lide. Quem está onerado com a prova deve produzi-la para que o processo possa ser decidido a se favor.



    Ao se examinar uma relação de emprego, há de se ter presente os princípios próprios, informadores do ordenamento jurídico pátrio. De maior destaque, sob este enfoque, é o da primazia da realidade, que impõe a relevância das relações concretas sobre as formas, ou mesmo, da própria realidade sobre a forma escrita. Impende, portanto, ver como as partes se comportaram no desenvolvimento da relação jurídica: se prevaleceu a natureza societária, ou se o vínculo de emprego exsurge durante todo o período alegado pela autora.



    Assim, admitida a prestação de serviço, independentemente do eventual modo de sua realização (pessoa jurídica, contrato de representação, autônomo, etc.), presume-se pela existência de vínculo de emprego, competindo à demandada demonstrar que a relação mantida entre as partes não era de emprego (art. 373, II, do NCPC). Entretanto, desse mister não se desincumbiu a contento.



    Em que pese a existência de ajuste entre as partes de "contrato de associação de advogado", firmado em 03.10.2011 (Id. ff7101a), bem como o ingresso da autora na sociedade da reclamada como "sócia de serviço", formalizado em 20.07.2012 (Ids. 4f833f1, 9f2e998, c811d29, 50f72c7 e b93f0a2), vê-se deste último documento que a reclamante detinha participação de apenas 0,05% das quotas sociais, o que representa um ínfimo percentual societário - não obstante as quotas de serviço representarem 9,09%



    [...]



    Os elementos trazidos ao processo não demonstram a presença da affectio societatis (elemento volitivo apontado como fator impeditivo ao reconhecimento do vínculo de emprego), mas, sim, das características do contrato de trabalho na relação em análise: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e, principalmente, subordinação. Nota-se que a reclamante deveria submeter a sua produção intelectual (consistente em peças processuais) à revisão por parte de outros advogados, seus colegas, não possuindo autonomia na elaboração das teses. Além disso, os depoimentos permitem a conclusão de que a demandante também não tinha autonomia no que diz respeito ao horário de trabalho, uma vez que a jornada era realizada na integralidade nas dependências da reclamada. Tais situações, por certo, são incompatíveis com a condição de sócia. Outrossim, a participação da autora no conselho administrativo não implica a conclusão de que esta detinha poder de deliberação sobre os negócios do escritório. Demonstrada, pois, a subordinação pela ótica subjetiva, por trabalhar sob as ordens dos sócios e coordenadores.



    A tudo se acresce que, se a atividade desenvolvida pela trabalhadora é essencial à atividade desenvolvida pela reclamada, ou à sua sobrevivência, ou seja, intimamente ligada à atividade fim do escritório demandado, está configurada também subordinação sob o prisma objetivo. 



    Por todo o exposto, ainda que se tenha estabelecido formalmente o contrato de associação, nos moldes do art. 39 do Estatuto da OAB, entende-se que a relação havida entre as partes era de emprego, sendo, portanto, nulo o instrumento firmado pelas partes, forte no art. 9º da CLT, que teve por claro objetivo mitigar a verdadeira natureza da relação existente. Da mesma forma com relação ao ingresso da autora no quadro societário da demandada, porquanto presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Dá-se provimento ao recurso para, reconhecida a existência de contrato de trabalho com a reclamada, no período de 03.10.2011 a 20.12.2013, considerando os limites do recurso, determinar o retorno dos autos à origem para análise dos demais pedidos constantes da petição inicial."



    19. Percebe-se, pois, que, a despeito da relação contratual de associação de advogado (e-doc. 3, p. 75-76), firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 



    20. Ressalto que a aceitação da relação alternativa de contratação por profissional capacitada, in casu, advogada, para posteriormente utilizá-la como suporte para pedir vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho é um quadro que não condiz com o entendimento atual da Suprema Corte. 



    21. Desse modo, ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação da advogada, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”. 



    22. Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 



    23. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).



    24. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023. 



    25. Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).



    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.” 



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023; grifos nossos).



    27. Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados. 



    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo nº 0021772-80.2015.5.04.0026, devendo outra ser proferida, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Fica prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator